Tribunal: STF
Processo: HC 82997
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Possível
constrangimento ilegal decorrente do apensamento de duas ações
penais. Matéria não apreciada pelas instâncias inferiores.
Impossibilidade de conhecimento, sob pena de supressão de instância.
 4. Prisão preventiva. Presença de requisitos para a sua decretação
(Art. 312 do CPP). Em princípio, a alegação de primariedade e bons
antecedentes não elide, por si só, a possibilidade de decretação da
prisão preventiva. 5. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa
parte, indeferido